Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA. DANOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a requerida a indenizar o autor em relação aos danos materiais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o seu desembolso (em 22/05/2024), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (06/06/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68697899). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerida sustenta a nulidade da sentença por fundamentar-se em provas inexistentes nos autos, em violação ao artigo 93, IX, da CF e ao artigo 489 do CPC. No mérito, alega que o problema causador dos danos materiais pleiteados nada tem a ver com o serviço executado, pois a vistoria do veículo realizada pela seguradora demonstra que a batida do veículo afetou apenas: calota da roda, parabarro dianteiro direito, parachoque dianteiro, paralama dianteiro e o farol direito. Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade entre o serviço realizado e o dano gerado.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a sentença já é suficientemente clara e reafirma os fatos expostos na petição inicial, destacando que os documentos apresentados pela Recorrente foram considerados insuficientes pelo magistrado para comprovar suas alegações. Argumenta, ainda, que a Recorrente omitiu o laudo que atestava as plenas condições de funcionamento do veículo no momento da entrega para o serviço e não apresentou a vistoria inicial nem os laudos dos mecânicos que supostamente indicariam a ausência de sinais de superaquecimento. Afirma que a substituição da bomba d’água decorreu dos danos causados pelo superaquecimento do motor, conforme reconhecido na sentença, e que a Recorrente não realizou a perícia na peça quando teve a oportunidade. Ressalta, por fim, que o veículo, modelo 2021, possuía apenas 52.039 km e todas as revisões periódicas em dia, reforçando que a Recorrente não agiu com lealdade em relação aos argumentos apresentados na petição inicial e considerados na decisão de mérito.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença é nula por fundamentar-se em provas inexistentes e saber se existe ou não de nexo de causalidade entre o dano no veículo da recorrida e os serviços prestados pela recorrente.
III. Razões de decidir
6. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado as provas constantes dos autos e indicado as razões que levaram à condenação da recorrente, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil. O simples fato de a decisão não ter acolhido a tese da recorrente não configura violação ao dever de fundamentação.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC); em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço.
9. Na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.
10. Consta dos autos que o veículo do autor ingressou na oficina da recorrente para serviços de funilaria e pintura (ID 68697882), sem qualquer registro de problemas no sistema de arrefecimento e, logo após a retirada, em 25/03/2024 (ID 68696996), apresentou falha nesse componente, culminando na queima da junta do cabeçote e na quebra do motor. Ademais, a desmontagem da parte dianteira do veículo para a realização do reparo contratado gera a possibilidade de que componentes do sistema de arrefecimento tenham sido afetados.
11. A vistoria inicial realizada pela seguradora e pela própria oficina não apontou qualquer irregularidade no sistema de arrefecimento. Ademais, a recorrente não juntou aos autos laudo técnico ou outra prova que pudesse afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas.
12. Não tendo a recorrente demonstrado que o defeito não decorreu da sua atuação, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC, Art. 20.